Tribunal: TJSP
Processo: 1500415-78.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500415-78.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante DAVID
WILLIAM MARTINS RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500415-78.2019.8.26.0571
2
Voto no 46.486
Apelação Criminal no 1500415-78.2019.8.26.0571
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de ITAPETININGA
1a Vara Criminal
Apelante: DAVID WILLIAM MARTINS RAMOS
Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 15 de
março de 2019, na Rua David Cavalheiro Salem, n.o 10, Comarca de
Itapetininga, quando, trazia consigo e transportava, para fins de
tráfico, 25,62 gramas de cocaína e 17,89 gramas de maconha, o
fazendo em desacordo com determinação legal. Após a devida
instrução, a ação foi julgada procedente, para condená-lo nos termos
da denúncia, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, no piso
(fls. 96-99).
Inconformada, a defesa apela da sentença,
pugnando, em síntese, pela desclassificação do crime para o previsto
no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06 (fls. 115-122).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
131-133).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento do apelo (fls. 152-157).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500415-78.2019.8.26.0571
3
É o relatório.
Preso em flagrante, o ora apelante aduziu que
na data dos fatos foi ao local narrado na denúncia para adquirir
droga. Disse ser usuário de maconha e cocaína. Assim, pela noite,
contratou pelo aplicativo Uber o veículo GM/Prisma, placas
OWN-7597, pertencente a Ewerton Luís Marcelino, para levá-lo da
Vila Prado para a vila Mazei, local em que comprou porções de
maconha. No retorno, acabaram sendo abordados por policiais
militares, quando, então, foi submetido a uma revista pessoal, sendo
encontradas em seu poder as porções de maconha que havia
comprado. Negou estivesse na posse de cocaína, não sabendo dizer
sobre tais substâncias apresentadas pelos policiais militares (fl. 5).
Em juízo, voltou a negar o crime imputado na inicial. Declarou morar
na Vila Prado e, na data dos fatos, tinha ido buscar droga na Vila
Mazzei; tudo era destinado ao seu uso. Questionado sobre valores
envolvidos na aquisição, alegou ter gastado tudo que tinha recebido e
que vivia com sua avó (fls. 100-102).

De outro lado, o policial Antonio Cesar,
responsável pela prisão, ouvido em juízo, disse que havia denuncia de
transporte de drogas entre vilas por intermédio da via marginal.
Passou a fazer uma operação no local, quando abordou o veículo em
que o réu estava. Ele foi revistado e a droga encontrada em seu
poder. Instado, o réu disse que havia ido buscar droga na Vila Mazzei
e estava trazendo para a Vila Prado para entregá-la a uma pessoa
chamada Tiago. Para o transporte, receberia uma quantia (fls.
103-104).
No mesmo sentido o depoimento do policial
Glauco Silva (fls. 108-109).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500415-78.2019.8.26.0571
4
O laudo de fls. 61-63 atestou o resultado
positivo das drogas apreendidas.
Como se observa, o desate condenatório pela
traficância era mesmo medida que se impunha.
De início, não se pode duvidar da veracidade
dos testemunhos dos policiais militares. Como quaisquer outras
pessoas, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo de
suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função
exercida, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram.
Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes.
Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer
razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão
para suspeita de conduta censurável dos policiais e nenhuma foi
apontada pelo réu
é de se admitir seus testemunhos como
verdadeiros.
Depois, em que pese a negativa, a norma
penal encartada no artigo 33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo
várias ações que podem caracterizar o delito de tráfico, logo, não é
necessário que o agente fosse preso vendendo a droga, tampouco
portando quantia em dinheiro ou que petrechos normalmente
utilizados na atividade de traficância fossem encontrados, pois o
transporte, a guarda, enfim a posse desse material ilícito, é suficiente
para realização do crime do artigo 33 da lei especial.
Anote-se, ainda, que em face da intensa
repressão policial, tem-se como conduta ordinária do dependente ou
até mesmo do usuário eventual, não adquirir ou manter em depósito
quantidades expressivas de droga. Primeiro pelo risco de maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500415-78.2019.8.26.0571
5
prejuízo. Segundo pelo temor de ser considerado traficante, estando
sujeito a penas mais severas. A experiência cotidiana revela que o
usuário compra quantidade suficiente para o consumo diário.
Também não se pode ignorar que os valores envolvidos na aquisição
de consideráveis quantidades, na maioria das vezes, inviabilizam a
manutenção de estoque.
Com efeito, é justo se tome como indício
seguro para condenação a apreensão da droga descrita, verificada em
decorrência da atuação dos policiais militares, em circunstâncias não
suficientemente esclarecidas pelo réu. Apenas este poderia realizar a
prova no sentido de demonstrar aquilo que alega. Como provável
agente do crime, tem o ônus dessa demonstração, nos moldes do art.
156 do CPP e, não a realizando, é correto tomar-se o indício do
tráfico, não contrariado pela contraprova do acusado, como indicativo
seguro desse delito. Não se cuida de presumir esse fato, mas de
deduzi-lo
das
circunstâncias
provadas,
autorizadoras
dessa
conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia ser
desfeita pelo réu.
Assim, correta a acolhida à pretensão de
punir pelo crime de tráfico ilícito de drogas, nos moldes da sentença,
conforme permite a norma vazada no art. 239 do CPP, não havendo
falar em desclassificação na hipótese.
A dosimetria aplicada não comporta reparos,
porquanto correto o pequeno aumento perpetrado na segunda fase,
em razão da reincidência, a qual, a um só tempo, impediu a aplicação
da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33,
parágrafo 4o da Lei Antidrogas.
Por fim, considerada a extensão da pena ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500415-78.2019.8.26.0571
6
mantida, em cotejo com a reincidência apontada, mostrou-se
escorreita a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da
reprimenda.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso de David William Martins Ramos, mantendo-se integralmente
a respeitável sentença ora recorrida.
Figueiredo Gonçalves

relator